Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O oferecimento de seguro garantia não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
2. Possível a suspensão dos efeitos do protesto do título com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
4. Decisão do juízo singular reformada parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014872-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), JUIZ DE NOVA UBIRATA (AGRAVADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O oferecimento de seguro garantia não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

2.

Possível a suspensão dos efeitos do protesto do título com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

4.

Decisão do juízo singular reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000141-91.2020.8.11.0107, recebeu sem atribuir efeito suspensivo e indeferiu o pleito de baixa do protesto.

Em suas razões, aduz que “
o Juízo a quo confunde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN, este sim dependente de depósito em dinheiro, com a mera suspensão dos atos de cobrança, bem como desconsiderou o disposto na Lei de Execuções Fiscais (Lei Especial) acerca da atribuição automática do efeito suspensivo aos embargos desde que comprovada a suficiência da garantia apresentada, analisando a possibilidade de aplicação do efeito suspensivo sob a ótica do Código de Processo Civil (Lei Geral), mais precisamente do art. 919, §1o, do CPC/2015
”.

Alega que “
caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, permitindo-se o prosseguimento da Execução Fiscal relacionada, a apólice de seguro oferecida pela Agravante em garantia dos débitos sub judice poderá ser, desde logo, liquidada pelo Agravado, implicando essa execução antecipada da garantia ofertada na Execução Fiscal em um ônus prematuro e excessivo”, ainda mais considerando a inconstitucionalidade do crédito tributário garantido, em total violação ao Princípio da Menor Onerosidade do Devedor, previsto no artigo 805, do Código de Processo Civil/20155 , segundo o qual a execução deverá ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor/executado
”.

Argumenta que “
o sobrestamento do feito executivo até decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução correlatos não trará qualquer prejuízo” ao agravante, pois está assegurado pelo seguro garantia que traz liquidez, idônea e de fácil execução
”.

Ao final, pugna pela imediata concessão de antecipação de tutela recursal e seja dado provimento ao recurso, “
reformando em definitivo a decisão agravada, de modo a se atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 1000141-91.2020.8.11.0107, afastando, consequentemente, o prosseguimento dos atos de cobrança na Execução Fiscal n. 1000362-11.2019.8.11.0107, determinando-se o cancelamento de protesto da dívida e evitando-se a liquidação prematura da garantia apresentada nos autos
”.

O relator originária, Des. Luiz Carlos da Costa, proferiu despacho para que a parte agravante efetuasse o recolhimento do preparo recursal, cujo cumprimento foi juntado no Id.

50785460 e 50785465.

Na sequência, foi deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução (Id. 53065475 - Pág. 1 a 10).

Contrarrazões ofertadas (Id. 59289978 - Pág. 1 a 23 e Id. 59289984 - Pág. 1 a 37).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

Em consulta aos autos de origem, última movimentação, as partes foram intimadas para especificarem provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

A questão em exame trata do pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e baixa do protesto da dívida, em razão da oferta do seguro garantia.

Extrai-se dos autos, que a agravante é uma empresa concessionária de serviço público, consistente na construção da linha de transmissão de energia elétrica, sendo que um dos trechos da referida linha se encontra no Município de Nova Ubiratã-MT, ora agravado (Contrato ANEEL no 012/2012).

Na execução desse contrato, a agravante foi intimada da lavratura do auto de infração, que resultou na expedição da Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 001/ISSQN/2019, por ausência de recolhimento integral do ISSQN incidente sobre os serviços tomados, no período de 2013 a 2017, no montante de R$ 6.676.305,92 (seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos).

Administrativamente impugnou o ato infracional, mas “
o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Fazenda houve por bem julgar parcialmente procedente a defesa, reduzindo a autuação na parte em que cobrava ISS já recolhido ou devido a outros municípios, mantendo, porém, a indevida glosa da dedução dos materiais empregados na obra sob o absurdo e ilegal argumento de que todos os bens fornecidos pelos prestadores de serviço se resumiriam a insumos que não seriam incorporador à obra
”, motivo por que requer seja reconhecida a nulidade da CDA.

Citada para pagar ou apresentar garantia no prazo de 05 (cinco) dias, a ora agravante menciona que já garantiu integralmente a dívida nos autos da Ação Cautelar n. 1000711-14.2019.8.11.0107.

Tendo sido reconhecida a suficiência e idoneidade do Seguro-Garantia pelo Juízo
a quo
ao receber os Embargos à Execução, bem como pelo próprio agravado.

No recebimento dos Embargos à Execução (Autos n. 1000141-91.2020.8.11.0107), o Juízo
a quo
concedeu o efeito suspensivo (Id. 31436358 – Pág. 1 a 2).

Porém, opostos Embargos de Declaração visando sanar a omissão do supracitado despacho que deixou de apreciar o pedido de suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento da referida ação, bem como a determinação de expedição de certidão negativa de tributos e a baixa de eventual protesto da dívida (Id. 31611019 - Pág. 1 a 2), resultou na seguinte decisão:

“Vistos.

I - Dos embargos de declaração – Embargado/exequente.

No caso em tela, sustenta o Município que a decisão proferida no feito é omissa, uma vez que não analisou os requisitos constantes do art. 919, §1o, do CPC, tendo atribuído aos embargos, efeito suspensivo,
considerando a apresentação de seguro garantia
.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste ao exequente.

Isto porque, é cediço que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC, in verbis:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
."

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para analisar os requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte executada requereu a suspensão do “curso da execução fiscal até julgamento da presente ação, bem como seja determinado que o presente débito não seja óbice para emissão de certidão negativa de tributos e a baixa de eventual protesto da dívida”. (ID. 30399896).

Nesse sentido, consigno que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o seguro garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do enunciado Sumular n. 112 do STJ, afastando o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência
. (REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No presente caso, a Execução Fiscal (n. 1000362-11.2019.8.11.0107) encontra-se garantida por meio de seguro garantia, a qual a parte exequente não se opôs, razão pela qual o indeferimento do pleito ante a ausência dos requisitos necessários, ao menos nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe.

Com essas considerações, retrato-me da decisão anterior e
INDEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

II - Dos embargos de declaração – Executada – Matrinchã.

Com efeito, sustenta a parte executada que a decisão proferida no feito é omissa, uma vez que não se manifestou acerca da baixa de eventual protesto da dívida.

Sem delongas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para analisar o pedido de baixa de protesto da dívida.

Pois bem. O seguro garantia não se presta para a suspensão da exigibilidade do crédito, ou como queira, para a suspensão do curso da execução fiscal, a qual obsta a prática de qualquer ato executivo do débito tributário. (Agravo de Instrumento, No 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-01-2019).

Desse modo, tem-se que a apólice de seguro garantia ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Portanto,
INDEFIRO
o pleito de baixa ao protesto da dívida.

No mais, cumpra decisão anterior, intimando-se a parte embargada/exequente para manifestação no prazo legal, caso ainda não tenha sido feito.

Int. Cumpra-se. (Processo: 1000141-91.2020.8.11.0107, Comarca de Nova Ubiratã Id. 33552415 - Pág. 1 a 3)” (grifei)

Contra essa decisão que o agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A priori
, sabe-se que as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Aliás, a
Lei de Execução Fiscal
, em seu art. 9°, prevê quais as modalidades de garantia do crédito tributário,
ipsis litteris
:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Imperioso destacar, que esse assunto foi tema da Súmula 112 do STJ, que expressou o seu entendimento de que
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. (sic)
A propósito:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária cujo objeto é discutir crédito tributário relativo ao ISSQN. Para fins de suspensão da exigibilidade de tal crédito, as recorridas depositaram em juízo R$ 17.289.420,90, correspondentes à totalidade do valor controvertido no ano de 2009. 2. Após o trânsito em julgado, o juízo da primeira instância deferiu o levantamento, por ambas as partes, dos valores equivalentes às parcelas incontroversas. Quanto ao valor remanescente, foi indeferido o pedido de substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia. 3. As empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e Energia Sustentável do Brasil S/A interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão, no qual alegaram dificuldades financeiras e pugnaram pela observância do princípio da menor onerosidade. 4. O Tribunal a quo deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora recorridas e determinou a "substituição do valor remanescente do depósito judicial pela apólice de seguro garantia ofertada." 5. O recorrente sustenta que "o depósito realizado em juízo pelas Recorridas, não foram realizados para garantir a execução, mas sim, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, isto em fase cognitiva." 6. Acrescenta que "não há previsão legal referentes a substituição de garantia, quando essa é apresentada para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, conforme decidido pelo Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia." DEPÓSITO-GARANTIA X DEPÓSITO-PAGAMENTO: DISTINGUISHING 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. 9. Observa-se que o processo originário é a Ação Ordinária 0012257-22.2010.8.22.0001, em cujos autos foi realizado depósito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, tema de direito material. 10. Na petição do Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia, a própria parte recorrida consignou: "O processo originário consiste na Ação Ordinária no 0012257-22.2010.8.22.0001, ajuizada pelas ora Agravantes em face do Município de Porto Velho, no tocante à quantificação da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ('ISS') incidente sobre a prestação de serviços de construção civil da Usina Hidrelétrica Jirau ('UHE Jirau'), no exercício de 2009, tendo as ora Agravantes depositado em juízo a integralidade do valor controvertido, correspondente a R$ 17.289.420,90, em 13.05.2010, nos autos da Medida Cautelar no 0010594-38.2010.8.22.0001, preparatória da Ação Ordinária originária." 11. Estar o processo de conhecimento na fase de cumprimento de sentença em nada altera a natureza do instituto jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE 12. Esclarece-se o questionamento do Ministro Mauro Campbell Marques acerca da avaliação feita pelo Tribunal de origem sob o princípio da menor onerosidade para deferir a substituição da penhora. É manifestamente impertinente a aplicação de tal princípio ao presente caso, conforme dito acima, pois é equivocada a premissa adotada na Corte estadual (substituição de penhora), na medida em que não há sequer penhora em Execução Fiscal, mas simples depósito voluntário feito pela empresa com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do tributo. Reitere-se que o depósito em discussão foi realizado em Ação Ordinária para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob a regência do art. 151, II, do CTN. 13. O princípio da menor onerosidade é aplicável no processo (ou na fase processual) de execução e tem por finalidade propiciar, em favor da parte executada, que, havendo meios igualmente idôneos para a satisfação do crédito tributário, seja utilizado o meio menos oneroso. A hipótese dos autos, repita-se, não diz respeito à responsabilidade patrimonial do devedor, em processo (ou fase) de execução, mas à utilização de depósito judicial em Ação Ordinária, promovido voluntariamente (o depósito) pelo contribuinte com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do tributo (resultado que não pode ser atingido com sua substituição por seguro-garantia). INSUBSISTÊNCIA DAS OBJEÇÕES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 14. As objeções ao conhecimento do apelo nobre aduzidas nas contrarrazões não comportam amparo. As questões atinentes à aplicação das Súmulas 284/STF (ausência de fundamentação), 7/STJ (reexame de matéria fático-probatória), 5/STJ (reexame de cláusulas contratuais), 182/STJ e 283/STF (ausência de impugnação específica) buscam reconduzir a eventual insuficiência da argumentação recursal em detrimento do verdadeiro objeto da discussão. 15. Não é caso de adoção da Súmula 7/STJ. Não se trata de substituição de garantia em Execução Fiscal e, consequentemente, de aplicação do princípio da menor onerosidade. A questão é estritamente de direito: a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 16. O Município de Porto Velho impugnou de forma completa e pertinente o acórdão recorrido, reforçando a necessidade do correto enquadramento da matéria como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não como mera substituição de penhora em processo executivo. 17. No que tange ao conhecimento do recurso com base na alínea c do permissivo constitucional, mostram-se despiciendas as alegações das recorridas. A frontal violação a lei federal legitima o acolhimento do apelo com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea “a”, e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1737209 RO 2018/0094616-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 10085941320178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/09/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2017
)

Desse modo, não assiste razão a alegação do agravante de que o Juízo
a quo
confunde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN, com a mera suspensão dos atos de cobrança, bem como desconsiderou o disposto na Lei de Execuções Fiscais (Lei Especial) acerca da atribuição automática do efeito suspensivo

aos embargos, desde que comprovada a suficiência da garantia apresentada
.

O seguro garantia não se equipara a caução de dinheiro, como também o mesmo não suspende a exigibilidade e não é uma das modalidades previstas para garantir o crédito tributário.

No mais, como bem mencionou a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000, acima transcrito: “
Relativizar esta norma, e admitir a suspensão pelo seguro-garantia, é interpretar de maneira extensiva o texto legal, este que, como observado, é vedado pelo ordenamento jurídico tributário”
.

Logo, o seguro garantia não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não será, também, para suspender o curso da ação que busca satisfazer esse crédito.

Quanto ao protesto extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia – REsp 1.686.659/SP – Relator Ministro Herman Benjamin – DJE 11/03/2019, reafirmou a legitimidade do protesto da CDA, como uma das alternativas da Fazenda de compelir o devedor a efetuar o pagamento antes do ajuizamento da Execução Fiscal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12.767/2012. LEGALIDADE. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou o cancelamento do protesto da CDA, por considerar ilegal tal medida. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA2. Sob o rito dos arts. 1036 e seguintes do CPC, admitiu-se a seguinte tese controvertida: "legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997" (...) (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.686.659, Primeira Seção, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2018)

Por outro lado, aquela Corte, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia, REsp. 1156.668/DF, tratou da possibilidade de oferta de seguro em garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeito negativo:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) (...) 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) (...) 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008", REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010.

Ainda, julgados mais recentes por Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO FISCAL -

OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA - AUSENCIA DE EQUIPARAÇÃO A DEPOSITO EM DINHEIRO -

POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO PARA OBTENÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante o fato de que o seguro garantia, bem como a fiança bancária, não serem equiparáveis ao depósito em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade do crédito regularmente escrito,
mostram-se suficientes à garantia do juízo, a ensejar a suspensão dos efeitos do protesto, haja vista a garantia do crédito público pelo instrumento ofertado, sendo possível, inclusive, a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Recurso provido.

(N.U 1000031-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE –
EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário.

2 –
O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça
.

(N.U 1020589-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, consoante posicionamento jurisprudencial, embora o seguro garantia não seja equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade do crédito, possível, o instrumento para suspensão dos efeitos do protesto do título, autorizando, inclusive, a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa
.

Em face do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar, em parte, a decisão proferida pelo juízo de origem, tão somente para suspender o protesto da dívida, ante o oferecimento do seguro garantia.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022